Tribunal: TJPA
Processo: 0805390-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805390-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PROVIMENTO EM PARTE APENAS PARA REDUZIR O MONTANTE MÁXIMO FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na linha do entendimento adotado quando apreciado o pedido de efeito suspensivo, se observa que os documentos juntados aos autos, evidenciam a probabilidade do direito, com escopo de tutelar o direito à saúde do paciente.

2.

Tendo em vista a solidariedade dos entes federativos e os documentos colacionados aos autos, entendo relevante que seja assegurado o direito constitucional à saúde em favor do agravado, não verificando ofensa à separação dos poderes, nem a reserva do possível. Ademais, dada a relevância do direito que se busca tutelar, entendo correta a multa diária fixada pelo Juízo monocrático, sendo importante destacar que essa somente incidirá na hipótese de descumprimento da decisão judicial.

3.

Todavia, reconheço a exorbitância do montante máximo fixado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ao passo que reduzo para o patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por entender ser razoável, considerando a gravidade do caso.

4.

No que se refere ao prazo para cumprimento, entendo que deve ser mantido, sobretudo por se considerar que já era de conhecimento do Poder Público a urgência no atendimento da demanda do paciente, sabendo-se do seu quadro clínico.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08

de agosto

de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança,
nos autos da
ação civil pública com pedido de concessão de medida liminar proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em favor de NATALINO DE JESUS MACHADO DOS SANTOS DIAS em face do recorrente e do MUNICÍPIO DE BRAGANMÇA.

Em síntese, consta na inicial que
o Ministério Público Estadual, recebeu em atendimento ao público no dia 30 de junho de 2021, a Sra. Celiney Gonçalves Dias dos Santos, relatando que seu esposo NATALINO DE JESUS MACHADO DOS SANTOS DIAS, nascido em 25/12/1962, portador do RG nº 1524518, inscrito no CPF nº 165.486.802-78, residente e domiciliada na Rua Júlia Quadros, s/n, Casa 01, Bragança/PA, necessita realizar os exames de Angiotomografia Venosa de Tórax, em razão doença renal Crônica.

Consta nos autos a informação de que o paciente é portador de Doença Renal Crônica Dialítico, evoluído com sinais de hipertensão venosa, conforme informações médicas.

A Secretaria Municipal de Saúde de Bragança/PA, informou que, o paciente foi cadastrado no sistema de regulação e que o exame de que necessita chegou a ser agendado, entretanto, o paciente não foi informado do deferimento do pleito, razão pela qual não compareceu para realização do exame, assim, a Secretaria de Saúde do Município de Bragança informou que, a Central de Regulação adotaria as providências necessárias.

Informa que o Ministério Público
expediu ofícios à Secretaria de Saúde de Bragança, para que prestasse informações sobre a realização do exame de que necessita o paciente NATALINO DE JESUS MACHADO DOS SANTOS DIAS, entretanto, sem êxito, posto que, obtém como resposta que a solicitação foi feita através do Sistema de Regulação, em 21/01/2022. A par disso, o paciente, até o presente momento não realizou o exame de que tanto necessita.

Menciona que em última resposta, a Secretaria Municipal de Saúde de Bragança informou que, solicitou providências sobre o caso ao Núcleo de Demandas Judiciais – NDJ SESPA e ao Centro Estadual de Regulação – CER SESPA.

Na inicial
aduziu a probabilidade de direito e o fundado receio de dano tendo em vista as sequelas irreparáveis que podem ser causadas ao paciente, requerendo a concessão de tutela inaudita altera pars no sentido de obrigar o requerido Estado do Pará e o Município de Bragança providencie/garanta ao paciente NATALINO DE JESUS MACHADO DOS SANTOS DIAS a intervenção de saúde que necessita, a fim de não agravar o seu quadro de saúde, sempre de acordo com as orientações médicas, considerando a tutela de urgência, através da realização de exame de angiotomografia venosa de tórax, bem como outros tratamentos necessários decorrentes do estado de saúde do paciente e todo o acompanhamento médico para a total recuperação da sua saúde, e, ao final, a procedência da ação, tornando-se definitiva a antecipação de tutela.

O Juízo de 1º Grau deferiu a tutela antecipada determinando que o ESTADO DO PARÁ, no prazo de 5 (cinco) dias, regule a realização do exame de ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE TÓRAX do paciente NATALINO DE JESUS MACHADO DOS SANTOS DIAS, dada a complexidade e urgência que o caso requer, além de todo tratamento que este necessite para restabelecer sua saúde, fornecendo todos os exames, medicamentos, insumos e outros, a critério de médico especialista, bem como, caso necessário, que seja encaminhada a atendimento na rede particular, sob pena de imposição de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitado ao valor máximo de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais a parte agravante aduz o seguinte:
desproporcionalidade da multa; natureza da multa cominatória; inviabilidade do termo inicial para cumprimento da obrigação; possibilidade de redução da multa; a concessão de efeito suspensivo. Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutório o pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente apenas para minorar o montante máximo a título de multa diária, para o patamar de R$ 200.000,00.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau em seu parecer aderiu aos argumentos do agravado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

No que se refere às regras de repartição de competência, em observância ao entendimento do E. STF (TEMA 793), destaco que a Suprema Corte
em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário, por isso, nada impede que ao longo do tramite do processo e sentenciamento, no Juízo de origem, dê cumprimento ao referido Tema, de acordo com os parâmetros lá fixados.

No presente caso, na linha do entendimento adotado quando apreciado o pedido de efeito suspensivo, se observa que os documentos juntados aos autos, evidenciam a probabilidade do direito, com escopo de tutelar o direito à saúde do paciente.

Tendo em vista a solidariedade dos entes federativos e os documentos colacionados aos autos, entendo relevante que seja assegurado o direito constitucional à saúde em favor do agravado, não verificando ofensa à separação dos poderes, nem a reserva do possível.

Ademais, dada a relevância do direito que se busca tutelar, entendo correta a multa diária fixada pelo Juízo monocrático, sendo importante destacar que essa somente incidirá na hipótese de descumprimento da decisão judicial.

Todavia, reconheço a exorbitância do montante máximo fixado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ao passo que reduzo para o patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por entender ser razoável, considerando a gravidade do caso.

No que se refere ao prazo para cumprimento, entendo que deve ser mantido, sobretudo por se considerar que já era de conhecimento do Poder Público a urgência no atendimento da demanda do paciente, sabendo-se do seu quadro clínico.

Assim
, dou parcial provimento ao recurso apenas para minorar o montante máximo a título de multa diária, para o patamar de R$ 200.000,00.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para reconhecendo a
exorbitância do montante máximo fixado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), reduzir para o patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por entender ser razoável, considerando a gravidade do caso, nos termos lançados acima.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
08

de agosto

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/08/2022